Tribunal: STF
Processo: HC 188570
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PARCELAMENTO DO DÉBITO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPARAÇÃO DO DANO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O pedido de parcelamento do débito por hipossuficiência não foi aventado nas razões do ‘habeas corpus’, e, portanto, cuida-se de inovação recursal, inadmissível de apreciação.
    2. Ainda que fosse possível a progressão de regime sem a reparação dos danos causados, a análise da hipossuficiência do paciente demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 570.141-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik) 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, afastar a exigência do § 4º do art. 33 do Código Penal, determinando-se a progressão de regime e, ainda, deferir o pedido de prisão domiciliar ao paciente. 
    O Ministro Celso de Mello, então Relator deste processo, por vislumbrar ausência de plausibilidade jurídica na pretensão do impetrante, indeferiu o pleito cautelar.
    O Ministério Público Federal, aos manifestar-se pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:
    “Processo penal. Habeas corpus. Crimes do art. 312 e 171, ambos do CP. Pleito que busca concessão de progressão de regime e prisão domiciliar. 
    1. Não reparado o dano causado inviável acolher o pedido de progressão de regime com fulcro no art. 33, § 4º, do Código Penal.
    2. Inviável apresentar diretamente ao Supremo Tribunal Federal pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19.
    3. O impetrante não demonstrou atendimento aos requisitos exigidos pela Resolução nº 62/2020 do CNJ.
    4. Pela denegação da ordem.”
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão ao impetrante.
    É que nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime é condicionada a comprovação da reparação do dano ou a devolução do produto do ilícito, nos termos do art. 33, §4º, do CP e da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 123.251/PR, Ministro Gilmar Mendes).
    “1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito.” 
    (EP 22 ProgReg-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso)
    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Fernando Capez e Stela Prado na obra (“Código penal comentado” – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012):
    “Além do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP, a progressão ficará condicionada à reparação do dano causado ao erário, devidamente atualizado e com todos os consectários legais, ou à devolução do produto do crime (cf. Lei n. 10.763, de 12-11-2003)”.
    Ademais, para acolher a tese defensiva – parcelamento do débito para fins de progressão em razão da hipossuficiência do paciente –, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório destes autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado:
    “Ainda que fosse possível a progressão de regime sem a reparação dos danos causados, a análise da hipossuficiência do paciente demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do ‘habeas corpus’.”
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida concessão de prisão domiciliar ao paciente, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    É certo que em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Ocorre que tal pleito não foi enfrentado pelas instâncias ordinárias e esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319- -AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Ainda que fosse possível superar tal óbice, no caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, conheço em parte deste habes corpus e, nesta parte, indefiro o pedido.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator